Tribunal: TJMT
Processo: 1022255-83.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022255-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO - CPF: 056.499.641-65 (AGRAVANTE), SHIRLEY GONCALVES - CPF: 208.191.101-91 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES. VERBA
ORIUNDA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. AUSÊNCIA PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o desbloqueio de quantia penhorada, ao argumento da impenhorabilidade, reclama a existência de prova, ao passo que o ônus de comprovar a natureza alimentar é do executado, consoante art. 854, § 3º, do CPC.”
(TJ-RS - AI: 50814867720218217000 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 30/07/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022255-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO

AGRAVADO: SHIRLEY GONCALVES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
SHIRLEY GONCALVES
.

A agravante sustenta, em síntese, que se trata de
“
Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pela Agravada em face da Agravante. Com efeito, em 23/06/2022 ocorreu bloqueio de valores oriundos do Programa Auxílio Brasil, de modo que, posteriormente à Agravante apresentou impugnação à penhora (ID 89963248). Face ao exposto, a Juíza de piso requereu a juntada de documentos para comprovar que o bloqueio realizado seria oriundo do benefício governamental, o que foi cumprido pela Agravante (ID 96754860). Ocorre que, mesmo com à ampla apresentação de documentos que comprovem que o bloqueio realizado sub judice é oriundo do Programa Auxílio Brasil, ou seja, verba de caráter alimentar, a Juíza não deferiu o seu desbloqueio e mais, determinou o levantamento dos valores pela parte Exequente. Com a devida vênia, razão não assiste à MMª Magistrada. Em análise aos documentos carreados, pode-se verificar com clareza solar que os valores bloqueados são oriundos do Programa Auxílio Brasil, senão vejamos (ID 89964092 e ID 96754860): (...)Dessa forma, verifica-se de maneira indubitável que o montante bloqueado no importe de R$ 400,43 (quatrocentos reais e quarenta e três centavos), são de caráter alimentar, vez que são oriundos do Programa Auxílio Brasil pago à titular (Agravante) do NIS 210.61953.04.3 (Id 89962880, pág 03), contrariando portanto, o disposto no dispositivo supramencionado (ID 88181300 e ID 96754860).”

Requer, ao final,
“
SEJA CONHECIDO, REGULARMENTE PROCESSADO E PROVIDO ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por atender aos pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos a fim de CONCEDER-LHE EFEITO SUSPENSIVO, suspendendo os efeitos da decisão agravada que indeferiu o desbloqueio dos valores oriundos de verba alimentar, até o julgamento do mérito do presente recurso; b) No Mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, acolhendo o desbloqueio dos valores oriundos do Programa Auxílio Brasil, visto que são de caráter alimentar.”

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, requer a agravante a reforma da decisão que
indeferiu o desbloqueio dos valores oriundos do Programa Auxílio Brasil, ou seja, de verba alimentar, o que não merece acolhimento.

Isso porque, conforme salientado pela autoridade de 1º grau,
“não há prova suficientemente robusta nesse sentido, vez que a executada apesar de devidamente intimada da decisão proferida no ID nº. 94632556, para que apresentasse o extrato bancário visando comprovar a data do recebimento do auxílio com a data da efetivação do bloqueio judicial, permaneceu inerte, apresentando outros documentos que não solicitados e que não comprovaram que o bloqueio ocorreu do seu auxílio emergencial.”

E, como se sabe, o ônus de tal comprovação recai sobre a parte executada, consoante artigo 854, § 3º, do CPC, sendo, inclusive, descabida a determinação de desbloqueio da quantia de ofício.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE BLOQUEIO VIA BACEMJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE TÊM ORIGEM SALARIAL - ESSENCIALIDADE DOS VALORES CONSTRITOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO CORRETA - RECURSO NÃO PROVIDONão havendo comprovação da origem dos valores bloqueados, não há como reconhecer a impenhorabilidade dos mesmos. (TJPR - 6ª C.Cível - 0003703-54.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Prestes Mattar - J. 11.06.2019)
(TJ-PR - AI: 00037035420198160000 PR 0003703-54.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Prestes Mattar, Data de Julgamento: 11/06/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO DE
VALORES
DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A execução se dá no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC. Ainda, não existe previsão legal determinando qual seria o
valor
mínimo para se efetuar penhora de dinheiro. Desta forma, é indevido o desbloqueio de
valores
de ofício, ainda que considerados irrisórios para a satisfação dos créditos do exequente, devendo ser realizado novo bloqueio. Precedentes jurisprudenciais.
É
ônus
da parte executada comprovar eventual
impenhorabilidade
de
valores
, nos termos do art. 373, II,CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO
.
(Agravo de Instrumento, Nº 70084147933, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 29-05-2020) (grifos meus).

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PENHORA DE VALOR VIA BACENJUD. LIBERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO “A QUO” POR ENTENDER SER IMPENHORÁVEL. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, em sede de execução fiscal, é descabido o desbloqueio de quantia penhorada via BACENJUD, ao argumento da irrisoriedade ou inexpressividade.
Ademais, o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores é do executado, consoante art. 854, § 3º, do CPC, pelo que é descabida a determinação de desbloqueio da quantia, de ofício, pelo juízo a quo. Precedentes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083034009, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 27-11-2019).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023